Tribunal: TJDFT
Processo: 0740884-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740884-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WANDERLEY GUIDINI GODINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Distribuída a execução fiscal e determinada a citação dentro do prazo prescricional quinquenal, mostra-se descabido reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável ao Poder Judiciário, oriunda da ausência de expedição do competente mandado. 2. Não é cabível a responsabilização da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, porquanto inexistente nas especificidades do caso qualquer intimação direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo sob a incumbência exclusiva do Judiciário. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma violação ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, quanto à interpretação dada ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a prescrição deve ser analisada com base na inércia da Fazenda Pública, e não somente com relação à aferição do decurso do prazo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão vergastado: “O executado agravante alega que foi proferido despacho para citação do executado nos autos da execução fiscal em 17/06/2013, contudo, a citação deste ocorreu apenas em 2020, ou seja, praticamente após sete anos da propositura da execução, lapso temporal superior ao previsto para a prescrição da ação, o que evidencia o desinteresse do agravado em dar andamento à execução. Analisando os autos, verifica-se que o crédito em questão se originou de dívidas tributárias e encargos com data de constituição definitiva em 21/01/2013 (Id. 110604611 dos autos de origem). Por seu turno, nota-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 14/06/2013, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 174, caput, do CTN, tendo sido determinado pelo Juízo a citação do executado em 2013. (...). Posteriormente, foram expedidos mandados de citação (Ids. 62761392/ 102913894, dos autos de origem), tendo o executado apresentado exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente da pretensão de cobrança do crédito tributário, em razão da suposta ausência de movimentação processual pela Fazenda Pública no período compreendido entre a data da citação (17/06/2013) e a data da inclusão dos autos no PJe (08/02/2019), tendo transcorrido praticamente sete anos. Em impugnação à exceção de pré-executividade, o ente distrital alegou ausência de prescrição, ao argumento de que a demora da citação decorreu de falha no aparato jurisdicional (Id. 34328913). Por sua vez, a decisão de Id. 122818859 rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal, ao fundamento de que não se verificou conduta desidiosa da exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo tal demora ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Não há que se falar, no caso, em responsabilização também por parte da Fazenda Pública quanto à ausência de citação, uma vez que inexistente qualquer intimação lhe direcionada para promoção de diligências no feito após o despacho citatório, encontrando-se a expedição do mandado respectivo, como se sabe, sob a incumbência exclusiva do Judiciário” (ID 46370388). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor ” (AgInt no AREsp 2.179.758/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe 7/6/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027